Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744999-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK, PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ, TATIANA BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK, PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ, TATIANA BARBOSA DE SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0718656-98.2024.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela de urgência. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 65390416, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 67036648. Em manifestação de ID 71571991, a d. Procuradoria de Justiça pugnou pela extinção do feito, ante a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 233780106 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 16:41:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora